Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA APÓLICE PARA NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DA APÓLICE EFETIVADA. TRANSFERÊNCIA DA APÓLICE PARA O NOVO VEÍCULO NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o primeiro réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar ela e a segunda parte ré, de forma solidária, a pagar a quantia de R$ 1.170,00 (mil e cento e setenta reais), corrigida monetariamente a contar da data do evento danoso (02/07/2020), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

2. Apenas o Banco do Brasil recorreu arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito informando a inexistência de má-fé a configurar a repetição de indébito, constante do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a improcedência dos pedidos e o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas. Recurso regular próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. Não prospera. A parte ré recorrida atuou em parceria com a segunda ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A para venda de seguro de automóvel, intermediando a venda, uma vez que a parte autora contatou a Seguradora do Banco do Brasil – BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A para proceder à negociação de transferência de apólice de seguro, quando adquiriu novo veículo, o que a torna solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, não havendo falar em efeito suspensivo. Preliminar rejeitada.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6. Quando houve a negativa de transferência da Apólice de Seguro no 3897687038131 para o novo veículo adquirido pela parte autora, na metade da vigência de cobertura anual do veículo vendido, o Banco do Brasil deveria ter devolvido a diferença do valor pago e não usufruído pela parte autora, contudo quedou-se inerte, fazendo a parte autora acreditar que o seu novo carro estava devidamente segurado com a transferência da apólice. A má-fé restou demonstrada, pois a parte autora somente soube que o seu novo carro não estava coberto pelo seguro quando buscou a renovação do mesmo, no final da vigência da apólice em 23/12/2020, sendo que seu atual carro estava sem a cobertura do seguro desde 02/07/2020. Assim, a sentença não merece reforma.

7. Registra-se que nada impede que a parte recorrente promova ação regressiva contra quem entender de direito, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CDC.

8. Recurso do réu CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.